Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVANTE: RUMO S.A E OUTRO
AGRAVADO: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos.
Nos petitórios de Ids. 80039468, 85795465, 88228477 e 89057594, AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, MÔNICA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e RICARDO AURÉLIO DE SOUZA postulam pela extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado (Id. 50205977).
Pois bem, o art. 1.005 do CPC estabelece que “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fática-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido extensão dos efeitos da decisão de Id. 50205977 aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora